Tribunal: STF
Processo: HC 229614
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR: RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.6.2023 por Bruno Félix de Paula e Rafael Nonaka Douto, advogados, em benefício de Gustavo Ferreira dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 6.6.2023, desprovido agravo regimental e mantida a decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do Habeas Corpus n. 823.881/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada novamente a prisão preventiva do paciente por determinação imposta pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Adamantina/SP, em 13.1.2023, no auto de prisão em flagrante n. 1501234-25.2022.8.26.0081, após desobediência à determinação judicial de ausentar-se da sua residência no período noturno. Narrou-se na decisão:



    “Trata-se de informação apresentada pela Polícia Militar de que no dia 05 de janeiro de 2023, por volta das 21h59, o denunciado GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS foi flagrado por militares em via pública, em desobediência à determinação judicial. Segundo consta, GUSTAVO justificou que ‘estava na rua para comprar bebidas’. César Borges Júnior, que acompanhava o réu naquele momento, de igual forma informou aos policiais que foi com GUSTAVO até o bar no ‘Parque dos Pioneiros’ e também sabia que GUSTAVO não poderia se ausentar da sua residência o período noturno. 



    Conforme se sabe, o denunciado teve sua liberdade provisória em detrimento de algumas restrições, dentre elas de não frequentar bares e recolhimento noturno no período das 20h às 06h e finais de semana (fls. 640/641). 



    Contudo, mesmo ciente das restrições, o réu descumpriu determinação judicial, de modo que as medidas cautelares são se mostraram suficientes e proporcionais, evidenciando o fumus commisi delicti e o periculum libertatis que justificam a segregação cautelar como garantia da ordem pública. 



    Lembro que ao acusado está sendo imputada a prática de crime grave (tráfico de drogas em concurso de agentes). Mesmo beneficiado com cautelares diversas da prisão, demonstrou absoluta falta de senso de responsabilidade, descumprindo voluntariamente e sem qualquer justificativa, a ordem judicial restritiva” (fl. 1, e-doc. 5). 



    Antes, com a revogação da custódia cautelar pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 30-40, e-doc. 15), em 2.12.2022, o juízo da Segunda Vara da comarca de Adamantina/SP tinha aplicado a Gustavo Ferreira dos Santos as seguintes medidas cautelares: “a) comparecer em Juízo, mensalmente, até o julgamento do processo, a fim de comprovar ocupação lícita; b) proibição de acesso ou frequência a bares, prostíbulos etc.; c) não se ausentar da comarca onde reside sem prévia comunicação à autoridade local onde possa ser encontrado; d) recolhimento noturno das 20:00 às 06:00 horas e finais de semana” (fl. 1, e-doc. 3).



    3. Alegando ter o paciente o direito de permanecer em liberdade, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2024240-19.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Segunda Câmara de Direito Criminal em acórdão com esta ementa:



    “Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para a prática desse delito. Pleito de revogação da prisão cautelar. Decisão fundamentada no descumprimento das cautelares alternativas pelo paciente. Paciente que se encontra foragido. Necessidade da medida para aplicação da lei penal. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. ).



     



    4. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 823.881/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 19.5.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.6.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA RESTABELECIMENTO DA PRISÃO. CONDIÇÃO DE FORAGIDO QUE REFORÇA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.



    3. Hipótese na qual a necessidade da prisão fica evidenciada pela ineficácia das medidas cautelares menos gravosas, eis que o agravante teria descumprido as condições estabelecidas, demonstrando desprezo quanto ao benefício recebido. De fato, o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal.



    4. Ressalte-se que a defesa limita-se a afirmar, vagamente, que o agravante ‘possui justificativa de uma urgência, de maior ordem, naquela data’, que motivaria sua ausência do domicílio naquele horário, sem, porém, informar qual era essa razão, alegação evidentemente insuficiente para afastar as conclusões do acórdão.



    5. Outrossim, não se constata a existência de ilegalidade no restabelecimento da prisão sem prévia realização de audiência de justificação, uma vez que ‘(...) consoante o estabelecido no art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, o Juiz pode substituir, aplicar outra medida cumulativa ou decretar a prisão preventiva, mediante requerimento do Ministério Público, em razão do descumprimento de qualquer obrigação anteriormente imposta, não se exigindo a prévia intimação da defesa’. (AgRg no RHC n. 134.683/BA, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021).



    6. A condição de foragido do agravante reforça a conclusão da insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 



    7. Agravo desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 19). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam flagrante constrangimento ilegal na revogação das medidas cautelares alternativas à prisão e na decretação de nova custódia preventiva.



    Argumentam que “o Paciente foi agraciado com a garantia da liberdade, diante da concessão da ordem de HC nos autos nº 785.991 – SP (2022/0370715-3), que tramitou perante o C.STJ, (...) revogando o cárcere cautelar decretado sem motivação” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Ressaltam que “sequer foi dada a chance de o Paciente se justificar, e, que, foi levado em consideração as informações do BO/PM como verdade absoluta, gerando evidente prejuízo à liberdade do cidadão diante de flagrante ilegalidade, por vilipêndio à Constituição Federal porquanto ofendidos os princípios da Ampla Defesa e do Contraditório” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Defendem que “a r.decisão combatida, sem adentrar ao mérito da ação principal, deve ser declarada nula, cassando-a para que seja garantido o status quo ante ao Paciente, abrindo-se prazo para a apresentação da sua justificativa, vez que ocorreu uma urgência, de maior ordem, naquela data que sustenta a presença do Paciente na rua no período das 22h00min” (fl. 8, e-doc. 1).



    Asseveram que “o Paciente foi abordado na rua às 22h00min, por Policiais Militares, sem portar nada de ilícito, restando apenas a análise do eventual descumprimento de medida cautelar outrora fixada” (fl. 9 , e-doc. 1).



    Sustentam que “o prejuízo é evidente, já que a ausência de abertura de prazo para o réu se manifestar, no âmbito da defesa em ação penal, resultou em mandado de prisão em desfavor dele, ou seja, danos diretos a sua liberdade” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “36. Diante do exposto, sem adentrar a profundas discussões doutrinárias e jurisprudenciais, tendo em vista que os Nobres Desembargadores já a dominam por ofício, este Impetrante requer seja concedida medida liminar por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando-se o seguinte: 



    a) Considerando que a I. Magistrada decretou a prisão preventiva do Paciente, sem ao menos abrir prazo para este tomar ciência e para justificar o ocorrido em relação às informações constantes do BO/PM (vide Anexo III), caracterizando-se a origem do ato coator por flagrante ilegalidade, em razão da ofensa aos postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, requer seja declarada a nulidade do r.despacho, nos termos do art. 5º, LV, da CF c.c art.563 e art. 564, IV e V, ambos do CPP c.c súmula nº 523 do STF, cassando a r. decisão para que seja garantido o status quo ante ao Paciente, e determinando que o I. Juízo de primeiro grau abra prazo para o paciente apresentação a sua justificativa acerca da documentação juntada pela Polícia Militar (vide Anexo III), vez que possui justificativa de uma urgência, de maior ordem, naquela data, que sustenta a presença dele na rua no período das 22h00min. 



    b) Requer-se a expedição do contramandado de prisão urgente, para assegurar a liberdade do Paciente, o qual terá que se defender em audiência na próxima semana.



    37. No mérito, requer se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, com a devida expedição do contramandado de prisão em favor do paciente, como medida de inteira justiça”(fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Tem-se nos autos que o paciente foi denunciado, com três corréus, pelo Ministério Público de São Paulo, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, em concurso material), conforme denúncia juntada às fls. 69-78 do e-doc. 14.



    A custódia preventiva imposta ao paciente foi fundamentada pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Adamantina/SP na necessidade de garantia da ordem pública, enfatizando o descumprimento pelo acusado de uma das medidas cautelares fixadas. 



     



    No julgamento do Habeas Corpus n. 2024240-19.2023.8.26.0000, o Tribunal de Justiça estadual ratificou esse entendimento, manteve a custódia cautelar do paciente e ressaltou fato novo, consistente em estar o paciente foragido:



    “Observo que em 30/11/2022, por decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a prisão cautelar do paciente foi revogada (fls. 10/19) e a autoridade apontada como coatora fixou as seguintes medidas cautelares: a) comparecer em Juízo, mensalmente, até o julgamento do processo, a fim de comprovar ocupação lícita; b) proibição de acesso ou frequência a bares, prostíbulos etc.; c) não se ausentar da comarca onde reside sem prévia comunicação à autoridade local onde possa ser encontrado; d) recolhimento noturno das 20:00 às 06:00 horas e finais de semana (fls. 20/21).



    Posteriormente, diante da notícia de descumprimento das cautelares e de pedido do Ministério Público, a prisão preventiva do paciente foi novamente decretada pelo Magistrado, que indicou a caracterização dos requisitos da medida (fls. 754/755). (...)



    Analisada a decisão vergastada, constata-se que foi informado por policiais que o paciente, voluntariamente, descumpriu as medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno e frequência a bares após as 20h, indicando a insuficiência das mesmas. Além disso, a decisão frisou a gravidade concreta das condutas pelas quais o paciente foi denunciado.



    Ressalto que não há que se falar em nulidade da decisão, uma vez que o Código de Processo Penal estabelece que o descumprimento de medidas cautelares configura fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, de sorte que é desnecessária a realização de audiência de justificação previamente à decretação da medida.



    Destaca-se também que a impetração não aponta qual o motivo urgente que justificava o descumprimento do quanto estabelecido pelo Juízo de Origem, em atenção à r. decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 



    Aponto, ainda, que o paciente se encontra foragido, situação que reforça a necessidade da medida para aplicação da lei penal. (...)



    Descabe, ademais, na via estreita do writ, eventual prognóstico acerca da futura pena a ser imposta ao paciente ou mesmo de aplicação futura de benesses. A concessão da ordem com supedâneo neste fundamento representaria antecipação do julgamento da causa e, por consequência, supressão de instância” (fls. 4-8, e-doc. 8). 



    Ao prolatar o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente e ratificou os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Como verificado, a necessidade da prisão fica evidenciada pela ineficácia das medidas cautelares menos gravosas, eis que o agravante teria descumprido as condições estabelecidas, demonstrando desprezo quanto ao benefício recebido. 



    De fato, o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal.



    A respeito, a jurisprudência desta Corte Superior reiteradamente assentou que “o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas é fundamentação idônea para ensejar o restabelecimento da custódia preventiva“. (HC n. 750.997/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe 6/10/2022).



    Ressalte-se que a defesa limita-se a afirmar, vagamente, que o agravante ‘possui justificativa de uma urgência, de maior ordem, naquela data" (e-STJ fl. 12), que motivaria sua ausência do domicílio naquele horário, sem, porém, informar qual era essa razão, alegação evidentemente insuficiente para afastar as conclusões do acórdão’.



    Outrossim, não se constata a existência de ilegalidade no restabelecimento da prisão sem prévia realização de audiência de justificação, uma vez que ‘(...) consoante o estabelecido no art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, o Juiz pode substituir, aplicar outra medida cumulativa ou decretar a prisão preventiva, mediante requerimento do Ministério Público, em razão do descumprimento de qualquer obrigação anteriormente imposta, não se exigindo a prévia intimação da defesa. Além do mais, conforme informa o Juízo de primeiro grau, o recorrente encontra-se em local incerto e não sabido, tendo sido realizadas diversas tentativas de contato, antes da decretação da custódia cautelar, sem obtenção de êxito’. (AgRg no RHC n. 134.683/BA, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021).



    De fato, destacou o acórdão que ‘o paciente se encontra foragido, situação que reforça a necessidade da medida para aplicação da lei penal’ (e-STJ fl. 43). 



    A conclusão está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que ‘é idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa’. (HC n. 203.322 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 22/11/2021). 



    Ademais, segundo a Corte Suprema, ‘o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva’. (HC n. 215.663 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022). 



    Em consonância, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que ‘a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal’. (AgRg no HC n. 568.658/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). 



    Nesse mesmo diapasão, ‘a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’. (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). 



    Portanto, inviável a revogação da prisão preventiva” (fls. 5-7, e-doc. 19). 



    8. Consideradas as circunstâncias expostas nos autos, notadamente o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão fixada em desfavor do paciente, não se há cogitar da desproporcionalidade da providência adotada, por se ter mostrado ineficaz a aplicação de medidas alternativas, descumprindo o paciente a determinação de “recolhimento noturno das 20:00 às 06:00 horas e finais de semana” (e-docs. 3 e 15).



    Sobre a alegação dos impetrantes da necessidade de prévia oitiva do paciente anteriormente à revogação das medidas cautelares diversas da prisão, ressaltou-se no ato impugnado pela presente impetração: “a defesa limita-se a afirmar, vagamente, que o agravante ‘possui justificativa de uma urgência, de maior ordem, naquela data’ (e-STJ fl. 12), que motivaria sua ausência do domicílio naquele horário, sem, porém, informar qual era essa razão, alegação evidentemente insuficiente para afastar as conclusões do acórdão” (fl. 6, e-doc. 19).



    Conforme disposto no § 5º do art. 282 do Código de Processo Penal, “o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. Tem-se, ainda, no § 4º do mesmo dispositivo que, “no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código”.



    O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal no sentido de ser justificado o restabelecimento da prisão preventiva quando o paciente descumpre medidas cautelares fixadas (Habeas Corpus n. 159.402-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO DO ART. 21, § 1º, DO RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. EX-OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU/SP. PRISÃO PREVENTIVA. VARIEDADE DE CRIMES. DIVERSIDADE DE AGENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. INFLUÊNCIA POLÍTICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPOSTA POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. MANTIDA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. NEGA PROVIMENTO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático, proferido com base no art. 21, § 1º, do RISTF, conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A complexa e extensa instrução criminal para se apurar a prática dos crimes previstos no art. 2º, caput e §§ 3º e 4º, inciso II, c.c. o art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013, art. 328, parágrafo único (uma vez) e art. 332 do Código Penal (oito vezes), ambos do Código Penal, em concurso material, estando presentes a prova da existência do crime e os indícios de autoria associados às hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, justifica a segregação cautelar do paciente. 3. Verificadas fortes influências políticas exercidas pelo agravante, ex-prefeito do Município de Embu-Guaçu/SP, a prática de condutas em desacordo com medidas cautelares aplicadas, além de, às escondidas, permanecer ditando comandos no âmbito daquela municipalidade são elementos a indicar, a um só tempo, a gravidade concreta das condutas e a periculosidade do agente, sendo necessário o resguardo da sociedade e o acautelamento da ordem pública. 4. Não há se falar em excesso de prazo na hipótese em que, no interregno de onze meses mantido o paciente preso cautelarmente, foi concluída a instrução processual e proferida a sentença que o condenou a 23 (vinte e três) anos de reclusão, subsistentes os fundamentos da segregação cautelar. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 163.426-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.6.2019).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)’ (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Hipótese em que o paciente descumpriu medida cautelar diversa da prisão – consistente no comparecimento bimestral a Juízo – sob a justificativa de que seria preso por condenação definitiva em feito diverso pelo crime de tráfico de drogas. Situação concreta em que as instâncias de origem extraíram dos dados objetivos da causa uma clara intenção de o acusado frustrar a aplicação da lei penal e a necessidade de resguardar a ordem pública pelo risco patente de reiteração delitiva. Some-se a isso o fato de que foi decretada a revelia do acusado, alegadamente em local incerto e não sabido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 146.329-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se dá de forma automática, devendo, atender aos pressupostos estabelecidos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC nº 153.528-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/08/20018, HC nº 145.576-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/03/2018. 2. In casu, a paciente teve o benefício da prisão domiciliar revogado diante da ‘demonstração de que a acusada praticou atividades que configuram tráfico de drogas depois de beneficiada com a prisão domiciliar’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pela agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 168.682-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    9. É de se anotar que a condição de foragido do paciente comprova o risco atual e concreto à aplicação da lei penal. Presentes, portanto, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade de se impor a prisão provisória, conforme a legislação e a jurisprudência vigentes (HC n. 216.005-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022, e HC n. 176.959-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.5.2020).



    Não há elementos nos autos a comprovar ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora